Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 41664747 e 42250700). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de VERA LÚCIA MENDES LEAL (ID: 38722250), VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO (ID: 38722246), VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS (ID: 38722239) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 38722233). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 42250700). Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador